Tribunal: TCU
Processo: 019.928/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nonato Abraão Baquil contra o Acórdão 7379/2021-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, condenou-o ao ressarcimento de débito e aplicou-lhe multa de R$ 100.000,00, fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/92.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Raimundo Nonato Abraão Baquil contra o Acórdão 7379/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a reformar os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7379/2021-TCU-Segunda Câmara , que passam a ter as seguintes redações: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Raimundo Nonato Abraão Baquil, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.2. aplicar ao responsável Raimundo Nonato Abraão Baquil, a multa prevista no art. 58, inciso, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente. 9.3. arquivar o presente processo.